Tribunal: TCU
Processo: 027.147/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8749/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.147/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Willian Cardoso Alves de Souza (XXX.095.498-XX); Diogo Silva de Deus (XXX.130.037-XX); Gabriela Correa dos Reis (XXX.025.907-XX); Gabriela Oliveira Rocha (XXX.664.867-XX); Gabriele Vitoria de Mendonca Soares (XXX.560.638-XX); Guilherme Buss da Silva (XXX.099.539-XX); Pedro Henrique de Britto Medici (XXX.535.097-XX); Pedro Henrique de Carvalho dos Reis (XXX.785.727-XX); Rafael de Souza Rigaud (XXX.540.567-XX); Thalles Fonseca dos Santos (XXX.098.546-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.